Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-77.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA PARA AQUEM DO MINIMO LEGAL. VEDAÇÃO. INCIDENCIA DA SUMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório formado evidencia que os réus detinham conhecimento da origem ilícita do veículo que estava em suas posses, restando evidenciado, ainda, a presença da chave mixa utilizada para abri-lo e acionar o motor.
2. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e associados a outros elementos de prova, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 2.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, tendo em vista o teor da Súmula no231do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes recentes do STJ e deste egrégio TJDFT.
4. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.
5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.